Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702725-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil. Processual civil. Mandado de segurança. IPVA. Alíquota reduzida. Dívida ativa. Estelionato. 1.. A isenção de tributo, quando não concedida em caráter geral, constitui incentivo que deve ser reconhecido em cada caso requerido pelo contribuinte. Pelas mesmas razões seu cancelamento deve-se dar mediante prévia notificação e contraditório administrativo. 2.. Em caso de veículo sobre o qual pesa a alegação de estelionato, para não incidência do IPVA admite-se o emprego da analogia com os casos de furto, roubo e sinistro (art. 1o, §10, da Lei 7.431/85) desde que a fraude tenha sido reconhecida judicialmente, não bastando a simples apresentação de boletim de ocorrência policial. 3.. Remessa necessária e recursos voluntários desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 145, caput, e 201, caput, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando inexistir fundamento para a conceção da redução da alíquota de IPVA no caso concreto, diante da desnecessidade de intimação do sujeito passivo acerca da inscrição em dívida ativa do Distrito Federal e da vedação legal à concessão de benefício para contribuintes nela inscritos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 145, caput, e 201, caput, ambos do Código Tributário Naciona, pois a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012